Tribunal: TJSP
Processo: 1009823-07.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Limites dos Poderes de Investigação
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) – NOTIFICAÇÃO DA INVESTIGADA – PARCIALIDADE DA PRESIDENTE DA CPI – A CPI possui poderes instrutórios limitados pela reserva de jurisdição e conduz processo inquisitório que não se submete ao contraditório e à ampla defesa, o que implica na legalidade da sua instauração ainda que sem a notificação oficial da

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) – NOTIFICAÇÃO DA INVESTIGADA – PARCIALIDADE DA PRESIDENTE DA CPI – A CPI possui poderes instrutórios limitados pela reserva de jurisdição e conduz processo inquisitório que não se submete ao contraditório e à ampla defesa, o que implica na legalidade da sua instauração ainda que sem a notificação oficial da impetrante, até porque não comprovado o prejuízo alegado – Inteligência do art. 58, § 3o, da CF – Parcialidade da Presidente da Comissão que exsurge do pedido por ela subscrito de documentação alheia ao objeto da CPI e do fato de seu cônjuge patrocinar diversas reclamações trabalhistas e processos administrativos contra a impetrante – Atuação judicial limitada à legalidade que não interfere em assunto 'interna corporis' sujeito à discricionariedade da Casa Legislativa Municipal – Precedentes dos Egrégios Tribunais Superiores e desta C. Corte – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009823-07.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento à
remessa necessária, V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009823-07.2019.8.26.0554 -Voto no 9.209 - octo
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1009823-07.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
INTERESSADOS: ELISABETE TONOBOHN SIRAQUE, PEDRO LUIZ MATTOS SILVA
BOTARO e CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
VOTO No 9.209
CONSTITUCIONAL
MANDADO DE SEGURANÇA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI)

NOTIFICAÇÃO DA INVESTIGADA PARCIALIDADE DA
PRESIDENTE DA CPI A CPI possui poderes instrutórios
limitados pela reserva de jurisdição e conduz processo
inquisitório que não se submete ao contraditório e à ampla
defesa, o que implica na legalidade da sua instauração ainda
que sem a notificação oficial da impetrante, até porque não
comprovado o prejuízo alegado Inteligência do art. 58, § 3o,
da CF Parcialidade da Presidente da Comissão que exsurge do
pedido por ela subscrito de documentação alheia ao objeto da
CPI e do fato de seu cônjuge patrocinar diversas reclamações
trabalhistas e processos administrativos contra a impetrante
Atuação judicial limitada à legalidade que não interfere em
assunto 'interna corporis' sujeito à discricionariedade da Casa
Legislativa Municipal Precedentes dos Egrégios Tribunais
Superiores e desta C. Corte Sentença mantida Remessa
necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de
fls. 668/674, cujo relatório adoto, que concedeu em parte a segurança
“para reconhecer o impedimento da Exma. Vereadora Elisabete Tonobohn Siraque para
integrar a Presidência da Comissão, inclusive para atuar como membro da Comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009823-07.2019.8.26.0554 -Voto no 9.209 - octo
3
Parlamentar de Inquérito, devendo a Câmara Municipal de Santo André adotar as providências
para o seu afastamento, nos termos mencionados na tutela de urgência ora deferida”,
complementada pela r. decisão de fl. 724 assinalando que “[p]or ora, nenhuma
providência compete a este Juízo. Eventuais consequências do encerramento da CPI deverá
considerar o teor da r. Sentença aqui proferida, cabendo ao interessado informar seu conteúdo
a quem entender. O próprio Ministério Público, destinatário principal das conclusões de uma
CPI, poderá ignorar suas conclusões, ciente que já está do teor da decisão aqui proferida.
Aguarde-se, pois, o decurso do prazo para interposição de recurso, bem como a remessa
oficial”. As custas foram fixadas na forma da lei e não houve condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento da remessa necessária (fls. 733/737).
É o relatório.
Admito a remessa necessária por força do art. 14, § 1o,
da Lei no 12.016/09.
A remessa necessária não prospera.
Trata-se de ação mandamental por meio da qual a
impetrante pretende a declaração de nulidade da instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) Municipal instituída pela Portaria no 319/2019 diante
da ausência de sua notificação e, também, em decorrência da
suspeição/impedimento da presidente da referida CPI, a Vereadora Municipal
Elisabete Tonobohn Siraque, ora interessada.
Segundo o art. 58, § 3o, da CF, “[a]s comissões
parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
Embora a CPI tenha poderes de investigação próprios das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009823-07.2019.8.26.0554 -Voto no 9.209 - octo
4
autoridades judiciais, submete-se à reserva de jurisdição, razão pela qual conduz, na
verdade, processo inquisitório que não se submete ao contraditório1 e à ampla
defesa, até porque eventuais conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público e
a outros órgãos competentes para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Não bastasse isso, a impetrante não demonstrou
qualquer prejuízo que justificasse a pretendida declaração de nulidade, mormente
porque é incontroversa a ciência da impetrante dos trabalhos desempenhados pela
CPI, destacando, nos termos da r. sentença, que “[c]omo apontou o membro do Parquet,
em 16/04/2019, a impetrante recebeu ofício da Presidência da CPI que não só solicitou a
documentação que reputou pertinente, como também registrou em seu texto todos os
indicativos para localização do expediente na Casa Legislativa (fls.589/590), com posterior
orientação de que a documentação afeta aos trabalhos da CPI estariam à disposição do
interessado (fls. 573). Não houve, portanto, negativa de acesso aos termos da investigação ou
prejuízo à impetrante, sendo o caso de afastamento da pretensão de nulidade do
procedimento, bem como de notificação para fornecimento da cópia integral dos documentos,
cujo acesso não foi obstado” (g.n.).
Por outro lado, considerando a atividade desempenhada
pelos Vereadores na condução da CPI, é certo que devem observar eventuais
suspeições e impedimentos, a exemplo do que ocorre no presente caso referente à
Presidente da referida Comissão, a Vereadora Municipal Elisabete Tonobohn Siraque,
ora interessada.
Isso porque embora o objeto da CPI, dentro da moldura
prevista no texto constitucional, fosse “apurar possíveis irregularidade na contratação e
situação funcional de Francisco Milreu, Reitor do Centro Universitário Santo André/Fundação
1 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE SÃO PAULO N.
13.558/2009. PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS NOS PROCEDIMENTOS DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA E USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA EM ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS NORMAS GERAIS PRESCRITAS NA LEI N.
9.807/1999. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O inquérito
policial está inserido na competência concorrente da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal para
legislar sobre procedimentos em matéria processual, conferida pelo inc. XI do art. 24 da Constituição da
República. Precedentes. 2. Pela natureza procedimental administrativa do boletim de ocorrência, o Estado
de São Paulo é competente para legislar sobre esse ato. Precedentes. 3. A lógica da Lei n. 9.807/1999 não
foi subvertida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na lei paulista, regulamenta-se hipótese
de sigilo no inquérito policial, conforme o art. 20 do Código de Processo Penal. 4. O princípio do contraditório
não se aplica ao inquérito policial, nos idênticos termos em que acolhido para o processo, resguardado, em
qualquer caso, o acesso aos dados sigilosos ao advogado legalmente constituído, ao membro do Ministério
Público e à autoridade judiciária competente.” (STF, ADI 4337, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
j. em 13.09.2019 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009823-07.2019.8.26.0554 -Voto no 9.209 - octo
5
Santo André”, houve solicitação de diversos documentos que extrapolaram esse
escopo, a exemplo da “Cópia integral dos processos de todas as sindicâncias abertas para
averiguar possíveis irregularidades na contratação e demissão dos professores e funcionários”
(fls. 62/63).
Demais disso, constam dos autos diversas reclamações
trabalhistas e processos administrativos patrocinados contra a impetrante pelo
advogado Vanderlei Siraque (fls. 90/242), cônjuge da Presidente da CPI, sendo
forçoso concluir pela parcialidade desta, afinal, como asseverado pelo r. Juízo a quo,
“[t]endo em vista que aos membros da CPI são conferidos poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais, deve ser reconhecida igualmente a sua sujeição às normas que
impõe limitações à sua atuação, dentre elas, a imparcialidade. O Regimento Interno da
Câmara Municipal de Santo André, em seu artigo 74-F, § 1o, prevê que os vereadores
interessados pessoalmente na apuração do fato não poderão participar da CPI. Logo, sendo a
Presidente da Comissão casada com advogado que patrocina diversas demandas contra a
impetrante, não há como afastar a existência de interesse pessoal, sendo relevante mencionar
que fora inclusive a subscritora do requerimento de instauração da CPI” (g.n.).
Nessa
linha
de
raciocínio,
importante
notar
que
considerando o vício de legalidade ora em evidência, não há se falar em indevida
intromissão judicial em assunto interna corporis sujeito à discricionariedade da Casa
Legislativa Municipal.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO. PROCESSO DE
CASSAÇÃO DE MANDATO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PESSOAL DA
VEREADORA SORTEADA PARA COMPOR A COMISSÃO
PROCESSANTE.
Embora, no processo de cassação de
mandato do Executivo, não compita ao Judiciário substituir as
deliberações do Plenário da Casa legislativa, designadamente
em matéria de caráter discricionário, cabe ao Poder judiciário o
controle da legalidade desse processo, nos lindes formais que
resguardam do risco de interferência ativista no que compete de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009823-07.2019.8.26.0554 -Voto no 9.209 - octo
6
modo próprio de atuar do Poder legislativo.
De acordo com o
Regimento interno da Câmara municipal de Agudos: 'Art. 346 -
São deveres do Vereador, além de outros previstos na
legislação vigente: (...) VIII - Votar as proposições submetidas à
deliberação da Câmara salvo quando tiver, ele próprio ou
parente afim ou consanguíneo até terceiro grau, interesse
manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação
quando seu voto for decisivo'. Não provimento da apelação e da
remessa obrigatória, que se tem por interposta.” (Apelação
Cível no 1002015-18.2018.8.26.0058; rel. Des. RICARDO DIP;
11a Câmara de Direito Público; j. em 21.02.2020 g.n.).
Finalmente, não há nulidade das conclusões alcançadas
pela CPI em apreço, ainda que ela tenha sido presidida pela Vereadora Municipal
Elisabete Tonobohn Siraque, visto que, mutatis mutandis, entende o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que “[e]ventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito
policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente
informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da 'opinio delicti' ”
(AgRg no AREsp 1.374.735/DF, rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, j. em 11.12.2018).
Em suma, irretocável a r. sentença, motivo pelo qual deve
ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator